Tribunal: TJSP
Processo: 2275832-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – Réus que insistem no reconhecimento da decadência – Não ocorrência – Inaplicabilidade do art. 445 do CC ao caso – Demanda de origem que versa sobre reparação civil, alegando o autor que os réus omitiram a existência de vícios construtivos no imóvel por eles

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – Réus que insistem no reconhecimento da decadência – Não ocorrência – Inaplicabilidade do art. 445 do CC ao caso – Demanda de origem que versa sobre reparação civil, alegando o autor que os réus omitiram a existência de vícios construtivos no imóvel por eles alienado – Em se tratando de compra e venda de imóvel entre particulares, o pedido de reparação civil pelos vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC – Precedentes – Demanda ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos – RECURSO DESPROVIDO.